Tribunal: TJBA
Processo: 8064833-70.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064833-70.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EDLENA MARIA SANTANA SILVA MACIEL e outros

Advogado(s)
:
RENATA LOBO QUADROS

AGRAVADO: EDMYLLA DE ALMEIDA CRISTO e outros

Advogado(s)
:
ORLANDO DA MATA E SOUZA registrado(a) civilmente como ORLANDO DA MATA E SOUZA, TAMARA LAUDANO NUNES CRISTO, LUIZ RICARDO LEAL E SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À RESERVA DE VALORES EM INVENTÁRIO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por
EDLENA MARIA SANTANA SILVA MACIEL
E
RUBENS JOSÉ MACIEL
, em face do Acórdão
(ID n. 69007802)
, proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.º 8064833-70.2023.8.05.0000, interposto contra decisão da 1ª Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Salvador/BA. Os embargantes alegam omissão quanto à aplicação do art. 643, parágrafo único, do CPC, que trata da reserva de bens no inventário para quitação de dívidas, sustentando que a decisão já comprovou a existência e a liquidez da dívida no valor de R$ 110.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado apresenta omissão quanto à reserva de valores nos autos do inventário, nos termos do art. 643, parágrafo único, do CPC, ou se a fundamentação apresentada é suficiente para o indeferimento do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de méritos.

O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a questão relativa à habilitação de crédito, concluindo pela ausência de prova literal do crédito alegado pelos embargantes, conforme exigido pelo art. 642, §1º, do CPC.

O voto condutor destaca que o imóvel relacionado à dívida não pertence ao espólio, e que a controvérsia sobre o crédito deve ser resolvida em ação ordinária de cobrança, o que exclui a possibilidade de habilitação de crédito ou reserva de bens no inventário.

As jurisprudências do STJ e de outros tribunais reforçam que o julgador não está obrigado a enfrentar todas as questões suscitadas pelas partes quando já tiver encontrado motivo suficiente para a decisão, conforme entendimento consolidado no art. 489, §1º, IV, do CPC (STJ, EDcl no MS 21.315-DF).

Inexistem os vícios apontados no acórdão embargado, configurando os embargos como mero inconformismo com a decisão, ou que é incompatível com a natureza desse recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova literal de dívida vencível e exigível inviabiliza tanto a habilitação de crédito quanto a reserva de bens no inventário, nos termos do art. 642, §1º, do CPC.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou às substituições da fundamentação imposta pelo órgão julgador, salvo nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8064833-70.2023.8.05.0000, em que figuram como Embargantes
EDLENA MARIA SANTANA SILVA MACIEL
E
RUBENS JOSÉ MACIEL

e Embargado
ESPÓLIO DE EDMILSON GOMES CRISTO DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se o Acórdão embargado, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

MR22